Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707074-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, GRACIELA NIENOV AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA, MAURO ROGÉRIO GOMES PESSANHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) e GRACIELA NIENOV, ora autores/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de reintegração de posse proposta em desfavor de LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA e MAURO ROGÉRIO GOMES PESSANHA, réus/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 116949271 – autos de origem): “(...). Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, representado por GRACIELA NIENOV em desfavor de LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA e MAURO ROGÉRIO GOMES PESSANHA. Narra a parte autora que GRACIELA NIENOV foi eleita presidente do partido autor pelo Diretório Nacional em 30/11/2021 e exercia normalmente suas atribuições, até que, em 07/02/2022, teve obstado o seu ingresso na sede do partido pelos requeridos, responsáveis pelo esbulho. Afirma que as eleições para o partido foram convocadas após afastamento do ex-presidente do PTB, Sr. ROBERTO JEFFERSON, pelo período de 180 dias, por decisão do Min. Alexandre de Moraes nos autos do inquérito/STF n. 4.874, em 10/11/2021. Assim, após eleição realizada em Convenção Nacional que deu posse à GRACIELA NIENOV para exercer o cargo de presidente nacional do partido até 30/11/2024, possui a representante capacidade postulatória para requerer que cesse o esbulho praticado pelos requeridos, sendo reintegrada, assim, na posse da sede do partido localizado na SEPN QUADRA 504, BLOCO A, COBERTURA DO EDIFÍCIO ANA CAROLINA, ASA NORTE, BRASILIA/DF. Aduz que seus esforços para restabelecer a normalidade institucional e democrática do partido vem sendo obstada pelos requeridos, apoiadores do ex-presidente Roberto Jefferson, que realizaram ademais do esbulho, diversos outros episódios para apropriação de senhas e códigos de acesso do partido, assédio moral e ameaças físicas à Presidente da agremiação, impedindo, assim, o exercício do cargo para o qual eleita. Assim, em sede liminar, pugna pela reintegração dos representantes eleitos em 30/11/2021 na posse da sede do partido, sob pena de multa. Instada a comprovar sua capacidade postulatória para os presentes, a parte autora juntou aos autos certidão da Justiça Eleitoral datada de 18/02/2022 que confirma ser GRACIELA NIENOV ‘Presidente do PTB Mulher Nacional/Presidente em exercício de 25/10/2021 a 18/11/2024’ (ID no 116127730). Em decisão de ID no 116184334 este Juízo recebeu o feito e postergou a análise da liminar, requerendo a manifestação prévia dos requeridos no prazo de 3 dias. Citados e intimados, os requeridos manifestaram-se em ID no 116841850. Aduzem ser incabível o deferimento da liminar uma vez que a representante GRACIELA NIENOV não possui, de fato, o exercício da presidência do partido. Narra que em momento posterior à eleição da agremiação vindicante, ocorrida em 30/11/2021, surgiram notícias de comportamento inaceitável de dirigentes da Executiva Nacional, o que fez com que 185 membros do Diretório Nacional promovessem a autoconvocação do colegiado para a realização de reunião extraordinária (ID no 116841876). Posteriormente, ainda, houve renúncia expressa de 45 membros da Comissão Executiva Nacional, Comissão de Ética e Disciplina e Conselho Fiscal (ID no 116841879), o que restou por dissolver os citados órgãos partidários, por decisão unânime do Diretório Nacional, nos termos do art. 95, b do Estatuto do Partido (ID no 116841881). Assim, narra em razão da Dissolução da Executiva Nacional que tinha como representante GRACIELA NIENOV, na citada reunião extraordinária do Diretório Nacional do partido foi eleita Comissão Executiva com mandato tampão, de 11/02/2022 a 30/11/2025, sendo eleito para a presidência do partido o Sr. MARCOS VINÍCIUS DE VASCONCELOS FERREIRA (ID no 116841873). É o bastante relatório. Decido. Primeiramente, à secretaria para cadastrar os advogados dos requeridos conforme procuração de ID no 116842911/116842912. Passo à análise do pedido liminar. A concessão do pedido de medida liminar, nas ações possessórias, demanda a satisfação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Diversamente das demais tutelas de urgência, a exigência para o deferimento da medida liminar postulada exige tão somente a presença da plausibilidade jurídica do direito invocado (fumus boni juris), não fazendo o texto legal qualquer menção ao perigo da demora da prestação jurisdicional (periculum in mora). Ao examinar os autos, entendo que a exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado não foi satisfeita, uma vez que os documentos que acompanharam a inicial não são suficientes a comprovar a posse alegada pela Requerente. É de entendimento do Tribunal que o presidente de diretório de partido eleito e com mandato vigente junto aos registros públicos tem legitimidade para defender a posse da sede do partido. No entanto, a representante do partido, Sra. Graciela Nienov não logra comprovar que permanece sendo Presidente do Partido, mormente após a documentação juntada aos autos em ID no 116841879, 116841876, 116841873, que comprova, sucessivamente, a convocação extraordinária do colegiado do partido, a renúncia expressa de 45 membros da Comissão Executiva Nacional e outros órgãos do partido, e, por fim, a eleição de novo Presidente para o Diretório Nacional do Partido. Nota-se, ainda, ciência de tal situação pela Sra.GRACIELA, uma vez que a representante ajuizou Ação Declaratória de Nulidade com pedido de tutela no 0704547-04.2022.8.07.0001, que tramita junto à 25a Vara Cível de Brasília, requerendo a suspensão dos efeitos da Reunião Extraordinária do Partido, realizada em 11/02/2022, até que apurada a ocorrência de fraude no ato convocatório pelos requeridos, com manutenção dos membros da Executiva Nacional que não renunciaram a seus cargos. Nota-se assim que, não comprovada pela Sra. GRACIELA NIENOV sua condição de representante do partido autor, não tem poderes para, em fase preliminar de apuração, defender a posse da sede do partido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Aguarde-se o transcurso do prazo para o requerido contestar nos presentes, a contar da juntada aos autos da manifestação de ID no 116841850, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial”. Trata-se de insurgência dos recorrentes contra a decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo indeferiu o pedido, por eles formulado, de reintegração liminar da posse do imóvel referente à sede do partido político agravante, sito à SEPN QUADRA 504, BLOCO A, COBERTURA DO EDIFÍCIO ANA CAROLINA, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF. Na origem, informaram os recorrentes ter a autora GRACIELA NIENOV sido eleita presidente nacional do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB), com mandato até novembro de 2024. Destacaram que, em 11/02/2022, após reviravolta de cunho político, a requerente fora indevidamente destituída da função gerencial e representativa para a qual fora eleita, após reunião extraordinária do Diretório Nacional do partido. Noticiaram que a referida reunião extraordinária foi realizada após fraude no respectivo ato convocatório, a qual buscavam demonstrar nos autos da ação n. 0704547-04.2022.8.07.0001, com trâmite no âmbito da 25a Vara Cível de Brasília-DF. Nesta demanda, diversa da que dá origem ao presente agravo de instrumento, pleiteavam os mesmos requerentes a anulação da mencionada reunião, com a consequente manutenção de GRACIELA NIENOV no exercício da presidência partidária. Não suficiente, apontavam que os registros públicos atuais, formalizados perante a Justiça Eleitoral, indicavam que a requerente/agravante, para todos os efeitos, ainda era presidente em exercício do partido, razão pela qual seria ela legitimada para defender a posse do imóvel supracitado. Aduziam que os requeridos/agravados impediam o acesso da requerente à sede partidária, o que representaria esbulho a ser combatido por meio da demanda possessória ajuizada. Sustentam que a situação narrada caracterizava todos os requisitos para o deferimento da medida liminar possessória cabível em ação de força nova (art. 561, Código de Processo Civil), medida esta pleiteada na origem. Submetido o referido pedido ao Juízo a quo, este indeferiu a reintegração liminar da posse em favor dos autores por entender não evidenciada a condição de possuidora da requerente GRACIELA NIENOV. Contra esse pronunciamento judicial, os agravantes interpuseram o presente recurso. Nas razões recursais, reforçaram os autores que os cadastros públicos mantidos perante a justiça Eleitoral apontavam GRACIELA NIENOV como presidente em exercício do PTB, o que seria suficiente para a ela conferir legitimidade necessária para propor a ação possessória. Assim, requereram fosse concedida a Tutela Recursal para fins de reintegração liminar na posse do imóvel referente à sede do partido. No mérito, requereram a confirmação do pleito liminar formulado nesta esfera recursal. Preparo regular (ID Num. 33301509). O pedido liminar foi indeferido (ID Num. 33442446). Os agravados apresentaram contrarrazões (ID Num. 34219707). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID Num. 153074929 – autos de origem): “Vistos, etc. No ID no143695901, a parte autora foi intimada a promover o andamento do feito, não tendo se manifestado (ID no 145231616). Intimada pessoalmente para o mesmo fim (ID no152076188), quedou-se inerte, conforme certificado no ID no153075220. Consequentemente, em face da inércia da parte autora em promover o andamento do feito, alternativa não resta senão a extinção do feito por abandono da causa. Posto isso, resolvo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais finais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas eventualmente em aberto, não havendo outros requerimentos, proceda-se ao imediato arquivamento dos autos, com baixa na Distribuição, observando-se as normas respectivas no PGC - Provimento Geral da Corregedoria." Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do agravo de instrumento interposto, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente realizado pelo Juízo Singular, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do mencionado recurso. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 24 de abril de 2023 17:10:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora